Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE EMPILHADEIRA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO. ENTREGA DO BEM A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
2. Inviável a restituição de bem móvel (empilhadeira) apreendido ou a nomeação do requerente como fiel depositário ante a existência de dúvida quanto a sua propriedade, notadamente porque houve anúncio de venda, transação de compra e venda e entrega do bem ao pretenso comprador, em poder de quem a coisa foi apreendida.
3. Recurso desprovido.